Tribunal: STF
Processo: Rp 972
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-17
Data de publicação: 1982-03-17

Ementa:
- CONSTITUCIONAL.
MAGISTERIO. ENSINO DE PRIMEIRO GRAU. LEGISLAÇÃO ESTADUAL CONSEQUENTE
A LEI FEDERAL N. 5.692, DE 11.08.1971, QUE FIXOU DIRETRIZES E BASES
PARA O ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. PROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 86, DE 9.4.1974,
QUANTO AO ART. 9., 'CAPUT', E SEUS PARAGRAFOS 1 E 2, DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITORIAS DA LEI COMPLEMENTAR N. 114, DE 13.11.74, DO ESTADO DE
SÃO PAULO. IMPROCEDENCIA QUANTO AS DEMAIS DISPOSIÇÕES IMPUGNADAS.